Tribunal: STM
Processo: 7000394-21.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESAS. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ESTELIONATO. ACORDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA DE LACUNA. REJEIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. APRECIAÇÃO FUNDAMENTADA DA PROVA. DECISÃO UNIFORME. I - Com vistas a homenagear o primado da ampla defesa, é bastante para o conhecimento dos Embargos de Declaração que a Parte aduza como objeto de sua irresignação a presença de falhas intrínsecas no Acordão, decorrentes de omissão, contradição ou obscuridade, ainda que ela não se verifique no mérito. II - Não obstante o empenho da Defesa, ao adentrar ao mérito dos Embargos de Declaração, não se observa quaisquer dos desarranjos apontados pelas Defesas que sejam capazes de afastar a harmonia do acórdão. III - Os argumentos apresentados, com o intuito de desvencilhar os Réus da cooperação do esquema fraudatório em questão, são desarrazoados e sem qualquer valor probante. IV - Não se verificam lapsos de qualquer natureza no acórdão embargado, assim como não se vislumbram quaisquer razões para o afastamento do veredito condenatório. V – Rejeição dos Embargos de Declaração. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/08/2025 A
28/08/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000394-21.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: LUCAS DO ESPIRITO SANTO NETO
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
EMBARGANTE: FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
ADVOGADO(A): PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
EMBARGANTE: IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
EMBARGANTE: ANTONIO OSVALDO DA SILVA
ADVOGADO(A): PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/08/2025, às 13:30, a 28/08/2025, às 18:00, na sequência 1, disponibilizada no DE
de 04/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROPOSTOS PELAS DEFESAS
CONSTITUÍDAS DOS CORRÉUS EX-CEL R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO, EX-2º SGT LUCAS DO ESPÍRITO SANTO NETO, EX-1º TEN
IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA E O CIVIL ANTÔNIO OSVALDO DA
SILVA, PARA MANTER INALTERADO O ACÓRDÃO EMBARGADO, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000394-21.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: LUCAS DO ESPIRITO SANTO NETO
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
EMBARGANTE: FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
ADVOGADO(A): PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
EMBARGANTE: IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
EMBARGANTE: ANTONIO OSVALDO DA SILVA
ADVOGADO(A): PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESAS. ART. 251 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). ESTELIONATO. ACORDÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA DE
LACUNA.
REJEIÇÃO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
APRECIAÇÃO
FUNDAMENTADA DA PROVA. DECISÃO UNIFORME.
I - Com vistas a homenagear o primado da ampla defesa, é bastante para o
conhecimento dos Embargos de Declaração que a Parte aduza como objeto de
sua irresignação a presença de falhas intrínsecas no Acordão, decorrentes de
omissão, contradição ou obscuridade, ainda que ela não se verifique no mérito.
II - Não obstante o empenho da Defesa, ao adentrar ao mérito dos Embargos de
Declaração, não se observa quaisquer dos desarranjos apontados pelas Defesas
que sejam capazes de afastar a harmonia do acórdão.
III - Os argumentos apresentados, com o intuito de desvencilhar os Réus da
cooperação do esquema fraudatório em questão, são desarrazoados e sem
qualquer valor probante.
IV - Não se verificam lapsos de qualquer natureza no acórdão embargado, assim
como não se vislumbram quaisquer razões para o afastamento do veredito
condenatório.
V – Rejeição dos Embargos de Declaração. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento aos Embargos de Declaração opostos
pelas Defesas constituídas dos Corréus ex-Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
7000394-21.2025.7.00.0000
40001374709.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MONTEIRO, ex-2º Sgt LUCAS DO ESPÍRITO SANTO NETO, ex-1º Ten IZABELLA
XAVIER FALCÃO DE SOUZA e do civil ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA, para manter
inalterado o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Presidência da
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira.
Brasília, 28 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Examinam-se Embargos de Declaração opostos pelos causídicos Dr. Paulo
Rubem Medeiros Coelho (OAB/PE 22.337), na defesa dos interesses do ex-Coronel da
Reserva Remunerada do Exército (ex-Cel R/1 Ex) Francisco José Madeiro Monteiro e do
civil Antônio Osvaldo da Silva; e Dr. José Mário Ramos Correia de Araújo (OAB-PE
47.165), em favor do ex-Segundo-Sargento (ex-2º Sgt) Ex Lucas do Espírito Santo Neto e da
ex-Primeiro-Tenente (ex-1º Ten) Ex Izabella Xavier Falcão de Souza, contra o Acórdão
proferido por este Superior Tribunal Militar (STM) nos autos da Apelação 7000282-
86.2024.7.00.0000, o qual deu parcial provimento ao Recurso do Ministério Público Militar
(MPM) para reformar a Sentença absolutória e condenar os mencionados Embargantes nos
seguintes termos: i. ex-Cel R/1 Madeiro à pena de 6 anos, 4 meses e 23 dias de reclusão,
como incurso, por 166 vezes, nas sanções do art. 251, § 3º, c/c o art. 53, §2º, inciso I, e art.
80, todos do Código Penal Militar (CPM); ii. ex-1º Ten Izabella à pena de 3 anos, 10 meses e
20 dias de reclusão, pela prática, por 53 vezes, dos crimes previstos no art. 251, § 3º, c/c o art.
80, ambos do CPM; iii. ex-2º Sgt Lucas à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão,
pelo cometimento, por 39 vezes, dos delitos constantes do art. 251, § 3º, c/c o art. 80, ambos
do CPM; e iv. civil Antônio Osvaldo da Silva à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão, como incurso, por 21 vezes, nos rigores do art. 251, caput, c/c o art. 80, todos do
CPM.
No mencionado julgamento, a Decisão do órgão colegiado restou assim
ementada:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL MILITAR. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 251 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ESTELIONATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.
DECISÃO POR MAIORIA.
I - A imposição da condenação pelos fatos narrados na peça inaugural requer prova suficiente
para construir a certeza de que os Acusados, dolosamente: i. induziram a Administração
Pública em erro mediante artifício fraudulento; ii. causaram-lhe prejuízo de natureza
patrimonial; iii. obtiveram vantagem ilícita para qualquer um dos membros integrantes do
esquema.
II – Existe prova nos autos de que os Réus, cada qual com sua parcela de responsabilidades,
arquitetaram um vultoso esquema criminoso, destinado a obter vantagem econômica ilícita
por meio do desvio de recursos e de obras realizadas hospital militar, no período
compreendido entre janeiro de 2009 e dezembro de 2010, e, assim, causaram um prejuízo ao
erário.
7000394-21.2025.7.00.0000
40001374709.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III – O artifício fraudulento adotado pelo grupo criminoso consistiu na emissão de dezenas de
notas de empenho inidôneas e na liquidação de notas fiscais com conteúdo falso, com o
objetivo de realizar obras de engenharia e reformas contratadas sem licitação, com
superfaturamento e desvio de recursos. Após a emissão de notas de empenho ilegítimas, o
corréu civil, proprietário das empresas contratadas diretamente e sem a observância do
princípio licitatório, apresentava notas fiscais falsas, meticulosamente elaboradas para
simular transações comerciais legítimas, as quais eram liquidadas pelos corréus militares.
IV – A prova pericial apontou o prejuízo à União superior a 1,5 milhão de reais e retratou, de
forma inconteste, a discrepância entre o valor gasto para a realização das obras e aquele que,
de fato, seria despendido caso os recursos tivessem sido empregados de forma idônea.
V – A obtenção da vantagem ilícita resultou do privilégio conferido ao Acusado civil, que
realizou diversos contratos com a Administração Pública sem a submissão aos rigores das
normas do processo licitatório, bem como da obtenção de valores distribuídos entre os
Acusados pela cooperação nas manobras fraudulentas, conforme provas obtidas por quebra
de sigilo bancário.
VI - A ausência de prova em relação a um dos corréus impôs a manutenção parcial da
Sentença, uma vez que o não se sagrou exitosa na tarefa de edificar a prova de que este corréu
tenha cooperado nos atos destinados a burlar os processos administrativos.
VII - A regra de tratamento que deriva do princípio da presunção da não culpabilidade
preconiza que o encargo de provar as imputações que pesarem sobre o Réu é inteiramente do
órgão acusador, não se admitindo que recaia sobre o indivíduo acusado o ônus de construir
prova de sua inocência.
VIII – Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria.
Nas Razões, a Defesa constituída do ex-Cel R/1 Madeiro e do civil Antônio
Oswaldo da Silva aduz que, para a fixação do valor do prejuízo causado à Administração
Militar, o Acórdão avaliou apenas o montante gasto com as obras objeto da Denúncia, sem
observar o acervo probatório demonstrativo da existência de muitas outras obras, as quais, se
consideradas, “[...] não poderiam jamais sustentar conclusão de desvio de verbas”. Nesse
ponto, conclui que o exame equivocado da prova constitui omissão do Tribunal, uma vez que
a análise correta da destinação dos recursos corroboraria, a seu ver, a tese de que esses foram
efetivamente empregados no hospital militar.
Em seguida, argumenta que o acórdão se omitiu ao não considerar que a
Testemunha de Acusação, o Cel R/1 Ricardo dos Santos Nogueira, seria corresponsável pela
expedição dos documentos de requisição de material, fator que, se fosse valorado sob esse
prisma, enfraqueceria a narrativa acusatória. Alega que jamais a Defesa teria admitido a
existência de negligência na gestão dos recursos e a falta de lisura nos procedimentos
licitatórios, conforme proposto no citado Acórdão, mas que “[...] eventuais falhas
administrativas decorram da desídia, descaso e omissão do então fiscal administrativo”, a
mencionada Testemunha.
Acrescenta que o Acórdão teria sido omisso em relação à correta
fundamentação da ocorrência de enriquecimento ilícito do Acusado civil, bem como quanto
ao desvendamento da origem ilícita dos valores apontados em nome do ex-Cel R1 Madeiro.
7000394-21.2025.7.00.0000
40001374709.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, alega que o citado Acórdão foi omisso e contraditório ao afirmar que a
perícia provou, incontestavelmente, o dano ao erário, quando os próprios Laudos Periciais
teriam indicado que, devido à falta de documentação, não foi possível mensurar o dano ou
identificar o superfaturamento de forma conclusiva.
Por sua vez, a Defesa constituída do ex-2º Sgt Lucas e da ex-1º Ten Izabella
asseverou que o Acórdão condenatório utilizou, como elemento integrante da fundamentação,
as declarações apresentadas pela testemunha de Acusação, Cel R/1 Nogueira, as quais teriam
sido prestadas, em seu depoimento, sem a devida parcialidade. Assim, defende a existência de
negligência do Acórdão sob a tese da nulidade dessa prova testemunhal.
Em razão da possível superveniência de efeitos infringentes no pleito do
Embargante, abriu-se Vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) para que,
na forma do art. 131, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM),
ofertasse manifestação.
Em pronunciamento, a PGJM manifestou-se em duas peças distintas, ambas
assinadas pelo nobre Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira. Nas
Contrarrazões referentes aos Embargos de Declaração apresentados pela Defesa do ex-Cel
R/1 Madeiro e do civil Antônio Osvaldo da Silva, o órgão ministerial asseverou que:
[...]
Releva notar que a alegação sobre omissão, na verdade, é de discordância das conclusões do
voto condutor, amparado na prova analisada em seu conjunto, notadamente na prova pericial
a demonstrar não apenas o prejuízo sofrido pela Administração Militar, mas o enriquecimento
ilícito dos embargantes.
Por fim, os embargantes simplesmente se insurgem contra as conclusões do voto vencedor, em
que pese terem à disposição recurso mais amplo de Embargos Infringentes para sustentar a
reforma do acórdão.
Posto isso, a PGJM pugna pela rejeição dos presentes Embargos de Declaração.
Quanto aos Embargos de Declaração ofertados pela Defesa do ex-2º Sgt Lucas
e da 1º Ten Izabella, o Parquet das Armas contrarrazoou, concluindo que:
[...] os Embargos de Declaração não se prestam para reinstaurar a instância ordinária. Não
se tratou de omissão, mas de análise da prova em seu conjunto, sendo inconteste a
comprovação de obtenção de vantagem ilícita pelos embargantes e o prejuízo sofrido pela
administração militar.
Posto isso, a PGJM, pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração.
É o Relatório.
VOTO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelos Causídicos Dr. Paulo
Rubem Medeiros Coelho (OAB/PE 22.337), na defesa dos interesses do ex-Cel R/1 Ex
Francisco José Madeiro Monteiro e do civil Antônio Osvaldo da Silva; e Dr. José Mário
7000394-21.2025.7.00.0000
40001374709.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ramos Correia de Araújo (OAB/PE 47.165), em favor do ex-2º Sgt Ex Lucas do Espírito
Santo Neto e da ex-1º Ten Ex Izabella Xavier Falcão de Souza, contra o Acórdão proferido
por este STM nos autos da Apelação 7000282-86.2024.7.00.0000, o qual deu parcial
provimento ao Recurso do MPM para reformar a Sentença absolutória e condenar os
mencionados Embargantes nos seguintes termos: i. ex-Cel R/1 Madeiro à pena de 6 anos, 4
meses e 23 dias de reclusão, como incurso, por 166 vezes, nas sanções do art. 251, § 3º, c/c o
art. 53, §2º, inciso I, e art. 80, todos do CPM; ii. ex-1º Ten Izabella à pena de 3 anos, 10
meses e 20 dias de reclusão, pela prática, por 53 vezes, dos crimes previstos no art. 251, § 3º,
c/c o art. 80, ambos do CPM; iii. ex-2º Sgt Lucas à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão, pelo cometimento, por 39 vezes, dos delitos constantes do art. 251, § 3º, c/c o art.
80, ambos do CPM; e iv. civil Antônio Osvaldo da Silva à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias
de reclusão, como incurso, por 21 vezes, nos rigores do art. 251, caput, c/c o art. 80, todos do
CPM.
Os Aclaratórios encontram fundamento no art. 542 do Código de Processo
Penal Militar (CPPM) e no art. 130 do RISTM, dispositivos legais que tecem o cabimento
deste instrumento para a identificação de imperfeições em Acórdão impugnado, decorrentes
de alegada existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Note-se que, conforme dicção do art. 130 do RISTM, o relator “somente os
admitirá se a petição indicar pontos em que o acórdão seja ambíguo, obscuro, contraditório
ou omisso”. Assim, com vistas a homenagear o primado da ampla defesa, para o
conhecimento dos Embargos de Declaração é suficiente que a parte aduza como objeto de sua
irresignação a presença de falhas no acórdão, conforme indicado pelos artigos supracitados.
Ainda que essas imperfeições de fato inexistam, a alegação da existência de tais
lacunas é suficiente para satisfazer os requisitos de adequação e cabimento. Nesse sentido, à
luz das asserções das Defesas e tendo em vista a obediência ao prazo legal previsto na norma
processual penal militar para a propositura de ambos os instrumentos de impugnação, os
Aclaratórios merecem conhecimento.
Ao adentrar ao mérito dos Embargos de Declaração opostos pelos Causídicos,
não se observa, todavia, quaisquer dos desarranjos apontados pela Defesa que sejam capazes
de afastar a harmonia do Acórdão, conforme estipulado pelo art. 93, inciso IX, da
Constituição da República de 1988 (CR/88), o qual impõe a todos os órgãos do Poder
Judiciário o dever de bem fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade.
É o que passo a expor.
Inicialmente, a representação legal do ex-Cel R/1 Madeiro e do civil Antônio
Oswaldo da Silva alegou que a determinação do prejuízo causado à Administração Militar se
apoiou unicamente nos dispêndios relativos às obras descritas na Denúncia, sem considerar
os indícios que demonstrariam a existência de diversas outras obras. A Defesa argumenta que,
se tais obras tivessem sido devidamente analisadas, a conclusão de desvio de verbas não se
sustentaria. Nesse sentido, aponta uma omissão deste Tribunal, ao afirmar que a análise
inadequada das provas constitui um vício, pois a correta destinação dos recursos, se
examinada, corroboraria a tese de que esses foram empregados em benefício do hospital
militar.
7000394-21.2025.7.00.0000
40001374709.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Adicionalmente, argumenta que o Acórdão se omitiu ao não considerar que a
testemunha de Acusação, o Coronel R/1 Ricardo dos Santos Nogueira, possuiria
corresponsabilidade na emissão dos documentos de requisição de material. Para tanto,
ressalta que, se analisada sob essa perspectiva, tal circunstância enfraqueceria a narrativa
acusatória. Além disso, rechaça a interpretação do Acórdão de que o Réu teria admitido sua
negligência na gestão dos recursos ou a falta de lisura na execução dos procedimentos
licitatórios Nesse contexto, sustenta que eventuais falhas administrativas seriam decorrentes
da desídia, do descaso e da omissão do então fiscal administrativo, a referida Testemunha de
Acusação.
A Defesa também aponta que o Acórdão carece de fundamentação adequada em
relação tanto à comprovação do enriquecimento ilícito do Acusado civil, quanto ao
desvendamento da origem ilícita dos valores atribuídos ao ex-Cel R/1 Madeiro.
Por fim, aduz que o Acórdão é omisso e contraditório ao afirmar que a perícia
provou, de maneira incontestável, o dano ao erário, ao passo que os próprios Laudos Periciais
teriam indicado a impossibilidade de mensurar o dano ou de identificar o superfaturamento
de forma conclusiva, em virtude da ausência de documentos.
Por outro lado, a Defesa constituída do ex-2º Sgt Lucas e da ex-1ª Ten Izabella
asseverou que o Acórdão condenatório utilizou, como pilar de sua fundamentação, as
declarações da testemunha de Acusação, Cel R/1 Nogueira. Questiona, ainda, a parcialidade
do depoimento, sob a tese da nulidade dessa prova testemunhal e, consequentemente, da
negligência do Acórdão em acolhê-la.
Em que pese a possibilidade jurídica dos Embargos de Declaração como via
legal para a máxima satisfação do contraditório e da ampla defesa, os argumentos ofertados
por ambas as Defesas constituídas não merecem acolhimento. Com efeito, a prova produzida
pelo órgão de acusação na instância inicial se mostrou farta e suficiente para a prolação do
Acórdão firmado por esta Corte, que resolveu reformar a Sentença absolutória proferida pelo
Juízo a quo e condenar os mencionados Embargantes nos termos acima delineados.
O primeiro argumento colacionado pela Defesa dos réus ex-Cel R/1 Madeiro e
civil Antônio diz respeito à apreciação da prova da ocorrência de prejuízo à Administração
Castrense como forma de caracterizar o elemento constitutivo do delito do art. 251 do CPM,
“em prejuízo alheio”. Quanto ao ponto, o Acórdão foi exaustivamente claro ao explicitar as
razões pelas quais considerou, definitivamente, a ocorrência de um severo prejuízo ao
patrimônio colocado à disposição da organização militar, e apontou, pormenorizadamente, as
provas aptas a alcançar essa conclusão. A propósito, transcrevo o seguinte excerto do
Acórdão:
Conforme Relatório de Auditoria não-Programada da 7ª ICFEx de 11.10.2011, chegou-se à
conclusão de que, durante os anos de 2009 e 2010, foram gastos R$ 2.305.186,20 (dois
milhões trezentos e cinco mil cento e oitenta e seis reais e vinte centavos) com pagamento de
notas fiscais relacionadas a notas de empenho que não discriminaram a destinação dos
recursos. A propósito, transcreve-se o seguinte trecho:
[...]
7000394-21.2025.7.00.0000
40001374709.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) prejuízo ao Erário e qualificação dos responsáveis quando da execução das
obras/reformas da Subestação de energia elétrica, Centro de Terapia Alternativa,
Praça Santa Rosa de Lima e Clínica Odontológica, nos exercícios de 2009 e 2010, no
HMAR.
Após o levantamento e análise dos processos das despesas realizadas com materiais e
serviços para manutenção e conservação de bens imóveis, nos exercícios de 2009 e
2010, esta auditoria verificou que houve o montante de R$ 2.305.186,20. (Dois milhões,
trezentos e cinco mil, cento e oitenta e seis reais e vinte centavos), onde não foi possível
definir sua aplicação. (Relatório de Auditoria não Programada da 7ª ICFEx – IPM
0000094-22.2012.7.07.0007, evento 1, Inquirição 6 – páginas 63; grifo no original).
No que tange ao desencaminhamento dos recursos destinados à compra de medicamento para
o posterior emprego do crédito nas obras superfaturas, o citado Relatório concluiu que:
houve desvio de finalidade dos recursos destinados à compra de medicamentos no valor
de R$ 670.062,52, pois os créditos para o empenho da despesa tiveram seu elemento de
despesa alterado com o fim de aplicação em reforma predial e manutenção de bens
móveis, sem licitação, caracterizando fortes indícios de irregularidades. (Relatório de
Auditoria não Programada da 7ª ICFEx – IPM 0000094-22.2012.7.07.0007, evento 1,
Inquirição 6 – página 64).
Em dezembro de 2011, a Comissão Regional de Obras da 7ª Região Militar, por meio do
Laudo de Auditoria 001/2011, concluiu que os gastos despendidos para a “construção da
subestação de energia elétrica; restauração do Núcleo de Estudos de Terapias Integradas
(NETI); construção da Praça Santa Rosa de Lima e do Centro de Esterilização da Clínica
Odontológica” resultaram na quantia de R$794.724,11 (Setecentos e noventa e quatro mil
setecentos e vinte e quatro reais e onze centavos).
Após a emissão do referido Laudo, houve a expedição de um Relatório complementar pela 7ª
ICFEx, no qual os peritos concluíram que houve prejuízo ao erário de, pelo menos, R$
1.510.462,09 (um milhão quinhentos e dez mil quatrocentos e sessenta e dois reais e nove
centavos), decorrente do superfaturamento dessas obras, por meio de despesas não
justificadas, bem como custeadas por dotações destinadas à compra de medicamentos (IPM
0000094-22.2012.7.07.0007, evento 1, Inquirição 6, página 67).
Portanto, como apontado acima, o valor desembolsado para a realização das obras e
reformas nas instalações do HMAR, mediante emissão de notas de empenho liquidadas e
quitadas sem a definição da destinação dos recursos, alcançou a cifra de R$ 2.305.186,20
(dois milhões trezentos e cinco mil cento e oitenta e seis reais e vinte centavos). Por outro
lado, a avaliação do total das obras realizadas naquele período apontou o valor de apenas
R$794.724,11 (setecentos e noventa e quatro mil setecentos e vinte e quatro reais e onze
centavos).
A diferença de R$ 1.510.462,09 (um milhão quinhentos e dez mil quatrocentos e sessenta e
dois reais e nove centavos) entre os valores acima caracteriza a supervalorização das obras e
serviços contratados diretamente da empresa do Corréu civil, além de refletir o prejuízo
suportado pela União.
A Defesa constituída dos réus ex-Cel R/1 Madeiro e do civil Antônio Osvaldo da Silva
argumenta que não houve superfaturamento das obras, mas sim a utilização dos recursos em
outras obras e serviços de engenharia no HMAR, não apenas naquelas quatro listadas na
Denúncia. Ademais, aponta inconsistências nos laudos de auditoria, os quais não seriam
capazes de comprovar o superfaturamento das obras em questão ou o desvio de recursos.
7000394-21.2025.7.00.0000
40001374709.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre isso, valho-me dos fundamentos adotados, com muita maestria, pelo Ministro-Revisor
em seu Voto, no qual rechaçou de plano a tese aventada. Nesse sentido, as asserções
veiculadas pela Defesa não encontram respaldo nos autos e apenas advogam contra o próprio
Acusado, dado que acabam por aquiescer o entendimento de que, naquela OM, o culto à boa
gestão administrativa e o respeito aos princípios regentes da administração pública não
integravam o padrão de conduta adotado pelos Acusados.
De início, a Defesa não elucida, de modo algum, a natureza ou a identificação
de outras empreitadas que, supostamente, teriam sido executadas por ordem ex-Cel R/1 Ex
Madeiro, sem a observância do rigoroso e necessário processo licitatório, o que impede
qualquer escrutínio minucioso sobre a extensão das alegadas irregularidades e deixa a
argumentação suspensa em um campo de generalidades insustentáveis.
Ademais, a ausência de quantificação do montante financeiro supostamente
despendido, irregularmente, nessas obras secundárias constitui uma deficiência ainda mais
grave. A Defesa se exime de apresentar o valor exato dessas empreitadas, ou mesmo uma
estimativa, do que teria sido alocado a essas empresas, o que compromete a solidez de sua
argumentação e a torna insubsistente diante do peso da acusação.
Dessa forma, a argumentação da Defesa se revela não apenas incipiente, mas
também carente de elementos probatórios que possam contradizer de forma eficaz a
acusação.
Por outro lado, não há dúvidas de que as obras elencadas na Denúncia, quais
sejam, a Subestação de Energia Elétrica, a Praça Santa Rosa de Lima, o Centro de Terapia
Alternativa e a Clínica Odontológica, foram todas financiadas com contratação informal e
direta com o Embargante civil, o que acarretou inegável superfaturamento e enriquecimento
ilícito pelas empresas e pelos demais militares envolvidos no esquema, conforme provas
documentais e periciais produzidas ao longo da instrução penal.
Como apontado no Acórdão, a argumentação genérica da Defesa, acerca da
existência de outras obras executadas naquele Hospital de Área em completa
desconformidade com a lei, acaba por se voltar contra os próprios Réus, pois corrobora a
percepção de que a observância de uma gestão administrativa proba e o respeito aos
princípios basilares da administração pública não constituíram o padrão de conduta adotado
pelos Acusados e de que a desordem administrativa imperava no seio daquela OM.
Quanto ao argumento seguinte, segundo o qual o Acórdão teria deixado de
considerar a corresponsabilidade do Cel R/1 Nogueira na emissão dos documentos, não se
constata da mesma forma a asseverada omissão. Afinal, não consta na Ação Penal qualquer
imputação em face de sua conduta, tampouco se cogitou, ao longo da marcha processual,
qualquer dolo desse Oficial na participação no esquema criminoso, razão pela qual a
inexistência de apreciação acerca da responsabilidade do Acusado não revela omissão do
Acórdão. Pelo contrário, o referido Coronel é testemunha levada ao processo pelo órgão
acusatório, que, ao prestar informações relevantes acerca dos acontecimentos no HMAR
entre os anos de 2008 a 2010, auxiliou no desdobramento das investigações, que culminou na
produção de vasto arcabouço probatório de natureza documental e pericial.
7000394-21.2025.7.00.0000
40001374709.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre a apreciação da prova produzida por meio dessa Testemunha, também se
edificam as considerações assentadas nos Embargos oferecidos pela Defesa do ex-2º Sgt
Lucas e da ex-1º Ten Izabella, que aduziu ter o Acórdão se apoiado nas declarações do Cel
R/1 Nogueira. Em síntese, aponta que, por serem parciais, os depoimentos deveriam ser
considerados inválidos.
Pelo mesmo motivo exposto nas conclusões acima, esse Causídico não merece
atendimento no seu pleito. Como mencionado, foi a partir do depoimento dessa Testemunha
de Acusação que a investigação se aprofundou sobre os fatos lastimáveis ocorridos no
HMAR, trazendo luz às fontes de provas, que demonstraram a caracterização de todos os
elementos constitutivos do delito do art. 251 do CPM.
O terceiro vício apontado pela Defesa dos Corréus ex-Cel R/1 Madeiro e civil
Antônio Osvaldo da Silva, no qual se alega a ausência de fundamentação suficiente para
comprovar o enriquecimento ilícito do Acusado civil e para determinar a origem ilegal dos
valores atribuídos ao ex-Cel R/1 Madeiro, igualmente, não merece prosperar.
Quanto ao ponto, o Acórdão foi bastante claro na demonstração da elementar
constitutiva do delito do art. 251 do CPM, “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita
[...]”. Vejamos:
Vencida a prova da produção do prejuízo à Administração Pública, passa-se ao derradeiro
elemento constitutivo do delito, isto é, a demonstração de que os Acusados, mediante
realização de fraudes, obtiveram vantagem ilícita.
O estelionato é doutrinariamente classificado, quanto ao resultado naturalístico, como crime
material ou causal. Dispõe tal catalogação que, em delitos dessa natureza, a lei penal prevê
uma conduta acrescida de um resultado e impõe, como imprescindível para a consumação,
que o comportamento do agente implique a efetiva alteração no mundo exterior. É dizer, não
basta que o sujeito ativo do crime aplique expediente artificioso com o fim de auferir lucro.
Para que caminhe pelo iter criminis até a consummatio, é necessário, ainda, que, em
decorrência do incentivo ao engano, o autor alcance a obtenção da vantagem ilícita, em
proveito próprio ou de outrem.
No caso, restou bastante demonstrado que todos os integrantes do esquema se locupletaram
com valores significativos em virtude dos engenhos fraudulentos por eles empreendidos.
De antemão, cabe destacar que, para a ocorrência do delito de estelionato na sua modalidade
consumada, seria suficiente a demonstração de que apenas uma pessoa, física ou jurídica,
tivesse se locupletado economicamente mediante manobras empreendidas pelos Corréus,
ainda que não integrante do núcleo criminoso. Com efeito, é isso que exige a elementar “para
si ou para outrem”, prevista no caput do art. 251 do CPM.
Nesse sentido, a mera prova do sucesso alcançado pelo Acusado civil na celebração de
diversos contratos diretos com a Administração Pública, sem observância do devido processo
licitatório, já seria suficiente para demonstrar a obtenção da vantagem ilícita.
Com efeito, a partir das provas apontadas até o momento, é forçoso concluir que, por meio de
violação às regras de licitação e de contratações diretas das empresas pertencentes, de fato ou
de direito, ao Corréu civil, ordenadas pelo ex-Cel R/1 Madeiro, os Acusados promoveram o
superfaturamento das obras e reformas prediais e, assim, permitiram que as empresas do
acusado Antônio Osvaldo da Silva fossem destinatárias de pagamentos superiores a
R$2.300.000,00 para, em contrapartida, realizarem a prestação de serviços e o fornecimento
de materiais avaliados em pouco mais de R$790.000,00.
7000394-21.2025.7.00.0000
40001374709.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante, a prova formada pelo MPM é suficiente para demonstrar não apenas que
Antônio Osvaldo da Silva enriqueceu-se ilicitamente em virtude da artimanha engendrada
pelos Acusados, mas que todos os outros participantes do esquema auferiram sua parcela de
lucro indevido.
As conclusões obtidas a partir do Pedido de Quebra de Sigilo (PQS) Bancário e Fiscal
apontam, de maneira contundente, que o ex-Cel R/1 Madeiro, a ex-1º Ten Izabella Falcão e o
ex-2º Sgt Lucas ostentaram movimentação financeira completamente incompatível com seus
rendimentos oficiais. Nas contas bancárias de cada um desses Corréus, foram encontrados, no
período de janeiro de 2009 a fevereiro de 2011, diversos depósitos em espécie, sem registros
que identificassem a origem do dinheiro.
Da análise das informações bancárias referentes ao ex-Cel R/1 Madeiro, observou que os
proventos salariais foram de R$417.786,70 (quatrocentos e dezessete mil setecentos e oitenta e
seis reais e setenta centavos). Contudo, sua movimentação bancária no mesmo período
alcançou o valor de R$904.522,28 (novecentos e quatro mil quinhentos e vinte e dois reais e
vinte e oito centavos).
Dentre esses valores, mais R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) resultaram de
depósitos em dinheiro e sem a identificação da origem, fracionados em pequenas quantias. A
investigação apontou que: i. R$390.697,97 (trezentos e noventa mil seiscentos e noventa e sete
reais e noventa e sete centavos) foram encontrados na conta de titularidade desse Acusado; ii.
outros R$20.000,00 (vinte mil reais) foram identificados em endereços bancários pertencentes
às filhas desse Corréu, Camila de Almeida Monteiro e Ana Luíza de Almeida Monteiro;
e iii. sua esposa, Maria do Carmo de Almeida Monteiro, recebeu a quantia de R$47.728,07
(quarenta e sete mil setecentos e vinte e oito reais e sete centavos); todo o montante em
espécie, depositado diretamente em contas bancárias sem a discriminação da fonte.
Em oposição, aponta a Defesa que os depósitos e créditos não identificados nas contas do ex-
Cel R/1 Francisco José Madeiro são justificados por atividades laborais exercidas fora do
Exército e por sua esposa, não correspondendo a desvios milionários. Ademais, aponta que 81
dos 154 lançamentos a crédito foram em cheque e não em dinheiro como alega o MPM, bem
como que o órgão de acusação não diligenciou para obter a microfilmagem desses cheques,
além de não terem sido encontradas transações financeiras suspeitas entre os Apelados.
Contudo, enquanto a Defesa não conseguiu apontar a origem dos valores sem identificação
existentes em seus endereços bancários, nem mesmo despendeu esforços para indicar a matriz
dos supostos cheques, como já dito acima, o MPM foi capaz de provar a existência do
recebimento de mais de R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), no período de 2009 a
2010, em depósitos na conta do Acusado ex-Cel R/1 Madeiro, por meio de quebras de sigilo
bancário. Portanto, a Defesa desse Acusado e do corréu Civil Antônio Osvaldo da Silva não
obteve sucesso em provar qualquer circunstância extintiva, modificativa ou impeditiva dos
fatos sustentados e comprovados pela Acusação.
Quanto à Corré militar, Ten Izabella Falcão, em sua conta bancária foram encontrados cinco
depósitos em dinheiro e, da mesma forma, sem identificação do depositante, no importe total
de R$8.150,00 (oito mil cento e cinquenta reais). Contudo, na conta de titularidade de seu ex-
cônjuge, Luciano Donato Benetti, as movimentações dessa natureza alcançaram a cifra de
R$37.896,00 (trinta e sete mil oitocentos e noventa e seis reais).
Sustenta a Defesa que o apartamento de R$ 380.000,00, apontado pelo MPM como prova,
nunca pertenceu à mencionada Tenente, tampouco a seu ex-cônjuge e, assim, aduz que esse
imóvel não pode ser utilizado para comprovar a obtenção de vantagem ilícita.
Realmente, há de se reconhecer que existe nos autos Certidão expedida pelo Cartório de
Imóveis da localidade, na qual o tabelião atribui a propriedade do imóvel a terceiros não
relevantes ao processo. Todavia, o afastamento dessa prova não é capaz de ilidir a obtenção
7000394-21.2025.7.00.0000
40001374709.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de vantagem indevida por parte da Corré, porquanto, como acima mencionado, há prova de
diversos outros depósitos, tanto em sua conta bancária quanto na de seu ex-cônjuge.
Por fim, em relação ao Coacusado ex-2º Sgt Lucas, a obtenção dos valores seguiu o mesmo
rito. Seis depósitos em dinheiro, sem identificação do depositante, foram encontrados na conta
desse Apelado, o que totalizou R$ 38.850,00 (trinta e oito mil oitocentos e cinquenta reais) e,
na conta de titularidade de sua esposa, Erika Patrícia da Silva, os depósitos em dinheiro,
igualmente não identificados, chegaram ao importe de R$ 357.537,37 (trezentos e cinquenta e
sete mil quinhentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos).
Além disso, esclareceu o Acórdão que, ainda que desconsiderássemos as provas
trazidas contra os Corréus militares, o enriquecimento ilícito de Antônio Osvaldo da Silva,
por meio de contratos superfaturados, já é suficiente para caracterizar o estelionato. Com
efeito, o mencionado elemento constitutivo do estelionato ocorre quando a vantagem é obtida
pelos próprios agentes praticantes da manobra artificiosa, por apenas um deles ou, ainda, por
eventual terceiro, mesmo que esse não coopere com o engodo. Assim, explicitou o Acórdão:
Ademais, ainda que restasse elidida a prova produzida pelo Parquet acerca da obtenção de
vantagem ilícita por este ou por qualquer outro dos Corréus militares, o que apenas se coloca
de forma hipotética, visto que o conjunto probatório é farto, o enriquecimento ilegal,
arrecadado pelo civil Antônio Osvaldo por meio da celebração de diversas contratações
diretas de suas empresas com a administração e do superfaturamento das obras, já seria, por
si só, suficiente para a caracterização do delito, como já exaustivamente mencionado acima.
Por fim, quanto ao último vício sugerido, não assiste razão ao primeiro
Causídico ao apontar suposta contradição do Acórdão quanto à apreciação dos resultados dos
Laudos Periciais que indicaram dano ao erário.
Isso ocorre pois o uso da expressão "salvo melhor juízo” pelas autoridades que
subscreveram o Relatório de Auditoria – Complementação (fls. 65-69 do documento
“Inquiricao6” do evento 1 do IPM 0000094-22.2012.7.07.0007) em nada afasta a precisão
dos valores a que chegaram os peritos. Trata-se meramente de uma ressalva técnica comum,
que apenas permite que, na eventualidade de novos elementos de convicção, o objeto da
avaliação possa ser reapreciado.
Como é consabido, no sistema do livre convencimento motivado, o magistrado
não está vinculado ao resultado das perícias (art. 326 do CPPM: O juiz não ficará adstrito ao
laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte). Desse modo, a apreciação
derradeira sobre o fato sempre pertence ao juiz, que, ao analisar o conjunto de todas as provas
apresentadas, constrói sua própria convicção para prolatar a sentença adequada.
Todavia, como dito acima, não foram colacionados aos autos novos dados
capazes de ilidir o resultado a que os especialistas chegaram. Por isso, na apreciação desta
Corte, as conclusões por eles ofertadas refletiram o valor que, correta e incontestavelmente,
representa a diferença entre a quantia efetivamente gasta nas obras e a que constituiria o custo
lícito, caso os recursos fossem empregados de forma adequada.
Portanto, o Acórdão vergastado, além de expor suas razões de decidir
firmemente alicerçado nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
rechaçou cada uma das teses defensivas apresentadas pelos Corréus.
7000394-21.2025.7.00.0000
40001374709.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De outra sorte, ainda que assim não fosse, conforme pacífica jurisprudência
deste e dos demais Tribunais Superiores, o julgador não está compelido a rebater todas as
teses arguidas pelas defesas. Ao se posicionar por uma linha de entendimento e, de forma
fundamentada, proferir uma conclusão coerente, ele está, a contrário senso e por via lógica,
rejeitando todos os demais argumentos em sentido contrário. À proposito, assim já se
manifestou o STM:
EMENTA: DPU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DAS
CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRECLUSÃO EM MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE. O Acórdão recorrido abordou de forma fundamentada todos os pontos
atinentes à competência do Conselho Permanente de Justiça constantes do Recurso
ministerial. Não há que falar em preclusão sobre matéria de ordem pública que pode ser
enfrentada a requerimento da parte ou de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. Não
se considera omisso o Acórdão que deixa de rebater argumento defensivo em Contrarrazões,
primeiro, por não haver expresso pedido nesse sentido, segundo, por não existir qualquer
respaldo jurídico na tese defensiva. A orientação dos Tribunais Superiores, mesmo após o
advento do novo CPC, é no sentido de que o magistrado não está obrigado a enfrentar todos
os argumentos deduzidos pelas partes, somente aqueles capazes de infirmar a conclusão
adotada. Rejeitados os Embargos de Declaração. Decisão unânime. (STM. ED 7001008-
36.2019.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em 22.10.2019. Publicado
em 30.10.2019; grifo nosso).
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
VIOLAÇÃO
DE
PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. I - Os Embargos de
Declaração têm por finalidade sanar pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos
no Acórdão, nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar. II - O mero
inconformismo do embargante quanto ao teor do Acórdão não tem o condão de demonstrar a
existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo possível a
rediscussão de matéria suficientemente enfrentada pela Corte. III - Consoante entendimento
pacífico no âmbito da Suprema Corte, inclusive em sede de Embargos de Declaração em
matéria criminal, "o órgão judicante não é obrigado a rebater todas as teses apresentadas,
sendo suficiente que apresente razões bastantes de seu convencimento". IV - Embargos
declaratórios não acolhidos, ante a ausência de demonstração da existência de omissão,
contradição, obscuridade ou ambiguidade no Acórdão atacado. V - Embargos de Declaração
conhecidos e rejeitados. Decisão unânime. (STM. ED 7000143-08.2022.7.00.0000. Rel. Min.
José Coêlho Ferreira. Julgado em 28.4.2022. Publicado em 10.5.2022; grifo nosso).
Assim, como concluído no julgamento da Apelação, os argumentos
apresentados, com o intuito de desvencilhar os Réus da cooperação do esquema fraudatório
em questão, são desarrazoados e sem qualquer valor probante. As provas e os demais
elementos de convicção produzidos em sede processual, corroborados pelo arcabouço
pericial, são profusos e estabelecem, para além de qualquer dúvida, a culpabilidade de todos
os Embargantes nos exatos termos expostos no Acórdão.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento aos Embargos de
Declaração opostos pelas Defesas constituídas dos Corréus ex-Cel R/1 Francisco José
Madeiro Monteiro, ex-2º Sgt Lucas do Espírito Santo Neto, ex-1º Ten Izabella Xavier Falcão
de Souza e civil Antônio Osvaldo da Silva, para manter inalterado o Acórdão embargado, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000394-21.2025.7.00.0000
40001374709.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374709v4 e do código CRC 45937678.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 16/09/2025, às 17:59:11
7000394-21.2025.7.00.0000
40001374709.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR